Tribunal: TJSP
Processo: 2008019-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. Inconformismo contra a decisão que acolheu a exceção de não executividade apenas para reconhecer a prescrição parcial do débito objeto de cobrança, rejeitando a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial. Alegação de ausência de título certo, líquido e exigível. Condomínio que juntou aos autos as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. Inconformismo contra a decisão que acolheu a exceção de não executividade apenas para reconhecer a prescrição parcial do débito objeto de cobrança, rejeitando a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial. Alegação de ausência de título certo, líquido e exigível. Condomínio que juntou aos autos as atas das assembleias que embasam a ação de execução, suprindo, assim, a necessidade imposta pelo art. 784, X, do Código de Processo Civil. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.